Tribunal: STF
Processo: AI 597052
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-02
Data de publicação: 2007-03-02

Ementa:
EMENTA: 1. Competência: é da jurisprudência do Supremo Tribunal que
   não havendo interesse jurídico da União Federal no feito, em se
   tratando de demanda entre empresa concessionária de serviço
   público e particular, a competência é da Justiça estadual.
   Precedentes.
2. Recurso extraordinário: inadmissibilidade:
   controvérsia decidida à luz da legislação infraconstitucional
   pertinente ao caso: não se abre a via do recurso extraordinário
   para ofensa reflexa à Constituição: incidência, mutatis mutandis,
   da Súmula 636.
3. Agravo regimental manifestamente infundado:
   condenação da agravante ao pagamento de multa, nos termos do art.
   557, § 2º, C.Pr.Civil.